Tribunal: STF
Processo: ARE 1368626
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO. Inconformismo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação de cobrança objetivando a condenação do Município de São Miguel Arcanjo ao pagamento de décimo terceiro salário e férias a agente político. Inadmissibilidade. Observância da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE nº 650.898/RS (Tema nº 484 do STF). Ausência de previsão na legislação municipal. Agravo não provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, VIII e XVII; e 39, § 3º, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido. Esta Corte afirmou a possibilidade de pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, desde que presente previsão legal. A leitura da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 650.898, do qual fui redator para acórdão, paradigma do Tema 484 da repercussão geral, evidencia tal raciocínio: “2) O art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”.
    Assim, naquele julgamento, o STF não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço de constitucional de férias aos agentes políticos, senão que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Ademais, importa destacar que, para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de março de 2022. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator